Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705038-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE AMARO DE GOES BESSA AGRAVADO: ESTANCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (id 81636097) que determinou ser necessária, para a cobrança de astreintes em caso de descumprimento de obrigação de fazer, a prévia intimação pessoal do devedor, nos termos do STJ 410. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0708021-33.2020.8.07.0007), o processo foi sentenciado (id 95375439). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 19/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR